Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-75.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. danos morais – Energia elétrica – Débito de faturas – Acordo e início de pagamento – Falta de restabelecimento do fornecimento no prazo estabelecido pela ANEEL (artigo 176, I, da Resolução no 414/10) – Falha na prestação de serviços e responsabilidade civil – Questões superadas – Dano moral – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado –

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. danos morais – Energia elétrica – Débito de faturas – Acordo e início de pagamento – Falta de restabelecimento do fornecimento no prazo estabelecido pela ANEEL (artigo 176, I, da Resolução no 414/10) – Falha na prestação de serviços e responsabilidade civil – Questões superadas – Dano moral – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à majoração afastada – Verba honorária sucumbencial – Proveito econômico irrisório – Apreciação equitativa – Possibilidade – Incidência do artigo 85, §8o, do CPC.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001740-75.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
CRISTIAN
APARECIDO
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
2
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
Apelante
Cristian Aparecido Rocha (AJG)
Apelado
Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca
Monte Alto 3a Vara
Voto no 39279
Obrigação de fazer c.c. danos morais Energia elétrica
Débito de faturas Acordo e início de pagamento Falta
de restabelecimento do fornecimento no prazo estabelecido
pela ANEEL (artigo 176, I, da Resolução no 414/10) Falha
na prestação de serviços e responsabilidade civil Questões
superadas
Dano moral
'Quantum' indenizatório

Arbitramento em patamar adequado
Observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Regra de
equilíbrio
Extensão e consequência da injustiça

Pretensão à majoração afastada
Verba honorária
sucumbencial Proveito econômico irrisório Apreciação
equitativa Possibilidade Incidência do artigo 85, §8o, do
CPC.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 174/177 julgou procedente os
pedidos iniciais para: a) condenar a ré a proceder o religamento da energia elétrica
junto ao imóvel residencial descrito na inicial, se não existir qualquer inadimplência
referente ao acordo de fls. 15 ou em razão de débitos por ele não englobados, assim
confirmando a liminar concedida nos autos; b) condenar a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos
índices da tabela prática do TJ/SP, a partir da data da sentença, bem como acrescida
de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, ocorrido em junho de 2019; c) e,
ante a sua sucumbência, condenar a ré a arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da
condenação.
Apela o autor (fls. 179/190) buscando o ajustamento do
julgado, para que seja majorada a indenização por danos morais, de modo a reparar
adequadamente os danos ocasionados e observado seu caráter pedagógico-punitivo, e
pede a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos
do artigo 85, §8o, do CPC.
Processado e respondido o recurso (fls. 193/201),
vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
3
Superada a questão relativa à falha na prestação do
serviço e responsabilidade civil da apelada pelos danos decorrentes, por limitado o
apelo ao autor da demanda, quanto ao pleito de majoração da verba indenizatória,
sem razão o apelante.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pela apelada
a explicitar falha na prestação do serviço, nos limites da lide posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada
em Primeiro Grau a não justificar sua majoração.
Como se sabe, quanto ao valor da reparação, o que deve
prevalecer, conforme as circunstâncias, é condenação que tenha real e efetivo
significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra, sendo a
finalidade, portanto, simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, 1989, p. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos
poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 139 e seguintes), dos
parâmetros traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da
experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada
aos valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva,
6a ed., p. 414), de modo que o valor patrimonial da indenização deve ser encontrado
por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV, Ed.
Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada, observando-se
as peculiaridades do caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação
de vantagem.
Analisadas essas questões, nota-se que o valor
pretendido pelo apelante (R$ 10.000,00) se revela exorbitante e capaz de ocasionar
enriquecimento sem causa ao ofendido, sendo que a indenização por danos morais
arbitrada pelo Juízo 'a quo' em R$ 2.000,00, dadas as peculiaridades do caso, vale
dizer, extensão e consequência da injustiça referida, deve ser tida por proporcional e
razoável, refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a
eles condizente, não se justificando a pretensão à sua majoração sobretudo “...
considerando os valores que os tribunais têm fixado para hipóteses análogas, bem
como que o fato é de leve gravidade, oriundo de desligamento lícito, pois não
chegou a ocorrer nenhum transtorno mais intenso, tendo o atraso não suplantado as
72 horas.” (fls. 176).
Ademais, de se lembrar que “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
4
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil”,
2a ed., Malheiros, 1999).
E anote-se ainda que “como ensina a doutrina (*) não
será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento
que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para
afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados,
quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento
em parte à apelação. Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível,
TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes, “Danos à Pessoa Humana, uma leitura
Civil-Constitucional dos Danos Morais”, Ed Renovar, Rio de Janeiro, 2003).
Em casos análogos, assim decidiu esta E. Corte:
“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos convincentes - Idoso consumidor
autor que pagou as faturas vencidas de consumo de energia elétrica e solicitou a
retomada da prestação dos serviços - Ré que fez exigência de entrega de
documentação, como se fosse nova contratação dos serviços - Postura da requerida,
que apenas voltou a fornecer a energia elétrica em cumprimento à medida
antecipatória deferida em primeiro grau, que não se mostra adequada - Autor que já
era cliente há anos da requerida, que já tinha, portanto seus documentos - Ademais,
diferente do que sustentou a requerida em contestação, não houve a retirada do
relógio medidor e instalação de outro, pois, consoante se observa dos dados das
faturas de consumo, o mesmo equipamento se encontra instalado na residência do
autor - Descumprimento, pela ré, do prazo previsto no art. 176, I, da Resolução
414/2010 da ANEEL para restabelecimento dos serviços - Danos morais e dever de
indenizar caracterizados - Indenização fixada, considerando-se as características do
caso concreto, em R$ 2.000,00, valor inferior ao almejado (daí o só parcial
provimento ao recurso), mas que bem atende aos fins a que se destina tal verba.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000103-36.2020.8.26.0536; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RAZÃO DE
INADIMPLÊNCIA. CONDUTA REGULAR. PAGAMENTO DO DÉBITO. DEMORA
NA NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ DEMONSTRADA.
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS PROVOCADOS. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. A suspensão do fornecimento de energia foi legítima, já que
estava o autor em débito com faturas mensais. Todavia, realizado o pagamento das
contas, a prestação de serviço deve ser normalizada dentro de um prazo razoável.
Assim, a conduta que foi considerada irregular e ensejadora da condenação foi a
demora da ré na normalização da prestação de serviço e não a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
5
fornecimento. É evidente que sua conduta provocou ao autor sérios danos, pois
sofreu a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sendo privado de
serviço essencial. Logo, restou devidamente caracterizado o dano moral sofrido.
APELAÇÕES DO AUTOR E RÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTIA INDENIZATÓRIA ADEQUADAMENTE
FIXADA NA SENTENÇA. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ IMPROVIDOS.
Configurado o dano moral, resta ao Juízo perquirir qual a sua extensão, para então
fixar o "quantum" indenizatório. À míngua de uma legislação tarifada, deve o Juiz
socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de
modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato
de desestímulo dos atos ilícitos, indesejáveis e lesivos a outrem, nem exagerada a
ponto de implicar enriquecimento sem causa. Tem, pois, caráter dúplice: serve de
consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao
causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e
ocorrências semelhantes. Com estes elementos balizadores, conclui-se ser razoável a
indenização no valor de R$ 2.000,00 fixada na r. sentença, não comportando a
modificação
pretendida
pelas
partes.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA ATIVIDADE
RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. OBSERVAÇÃO FEITA. Observa-se que a
verba honorária fixada pelo ilustre Juiz de primeiro grau em favor dos patronos do
autor atingiu o limite máximo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo
vedada sua majoração no julgamento deste recurso, por força do disposto no § 11,
segunda parte, do dispositivo legal mencionado. De outro lado, diante da
sucumbência do autor em seu recurso, necessária a fixação de honorários recursais
em prol dos advogados da requerida.” (TJSP; Apelação Cível
1059230-81.2017.8.26.0576; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019).
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, de fato,
observa-se que o valor da condenação é de R$ 2.000,00, de modo que o arbitramento
da verba honorária no percentual de 20% sobre referida quantia, tal como constou da
r. sentença recorrida, implica em honorários advocatícios no irrisório patamar de R$
400,00 (montante desatualizado).
Não se deve olvidar, contudo, que a verba honorária
possui natureza alimentar, conforme prevê expressamente o artigo 85, §14, do CPC:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial.”.
De rigor, pois, concluir que, em virtude do irrisório
proveito econômico, o arbitramento da verba honorária deve se dar consoante
apreciação equitativa, em observância à previsão do artigo 85, §8o, do CPC, que
pressupõe a análise, como parâmetro, do grau de zelo do profissional, do lugar de
prestação do serviço, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o
seu serviço (conforme §2o do referido dispositivo), veja-se: “Art. 85. (...) § 8o Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-75.2019.8.26.0368
6
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”.
Assim, levando-se em conta os elementos acima
referidos, bem como que o valor arbitrado pela r. sentença se revela ínfimo e incapaz
de atender ao escopo da verba honorária, majora-se o valor dos honorários
advocatícios para o patamar de R$ 1.000,00, como forma de remunerar adequada e
dignamente os serviços prestados pelo patrono do apelante.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
ressalvada a verba honorária ora fixada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora
adotados em complemento aos do presente voto.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator